Tribunal: TJDFT
Processo: 0750836-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEI DISTRITAL No 7.036/2021. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRENOTAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. BASE DE CÁLCULO. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito, julgou improcedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 43.842,77, pago a título de ITBI.

2. Na origem, o autor aduziu que faz jus ao benefício fiscal previsto na Lei 7.036/2021 que reduziu a alíquota de ITBI de 3% para 1%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 1/1/2022 a 31/3/2022. No entanto, a Administração Tributária empregou o percentual da alíquota para o cálculo do imposto de forma equivocada. Do mesmo modo, alegou a existência de erro no que se refere ao valor atribuído à base de cálculo. Pleiteou a restituição do valor pago indevidamente, tanto no que se refere à alíquota, como à aplicação da base de cálculo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, afirma que a despeito de ter seguido estritamente os requisitos da Lei Distrital de no 7.036/2021, a qual limitou o benefício fiscal de redução da alíquota de ITBI aos protocolos em cartório de registro de imóveis realizados até 31/3/2022, teve a sua prenotação cancelada de forma ilegal por ato unilateral e sem motivação. Ressalta que a demora no cumprimento das exigências cartorárias não decorreu de sua conduta. Quanto à base de cálculo, aduz que o julgado recorrido deixou de observar decisão judicial vinculante proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.113). Esclarece que a base de cálculo de ITBI não se vincula à base de cálculo do IPTU, que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado e que é incabível a aplicação de valor de referência de forma unilateral.

5. A questão devolvida à análise da Turma Recursal refere-se à análise da base de cálculo do ITBI e da existência de direito ao benefício fiscal de redução da alíquota, prevista pela legislação distrital, com a mera protocolização/prenotação do pedido de registro no cartório de imóvel ou se o direito encontra-se condicionado à validade da prenotação inicial e ao efetivo atendimento das exigências formuladas.

6. A Lei Distrital no 7.036/21 reduziu a alíquota do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos - ITBI de 3% para 1%, excepcionalmente para fatos geradores ocorridos no período de 1/1/2022 a 31/3/2022, condicionada à protocolização do ato de transmissão no competente cartório de registro de imóveis até o dia 31/3/2022.

7. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis. A despeito de o documento de ID 52689739 indicar que o protocolo inicial junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal deu-se antes da data limite para a concessão do benefício fiscal, o que se observa é que o cartório condicionou o registro do título prenotado ao cumprimento das exigências apontadas.

8. A Lei de Registros Públicos, com a redação da Medida Provisória n. 1.085, de 2021 vigente à época da primeira prenotação e posteriormente convertida na Lei no 14.382, de 2022, prevê em seu artigo 205 que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais no prazo assinalado.

9. No caso, não tendo o Recorrente comprovado o efetivo cumprimento, a tempo, das exigências legais para o registro do título, evidencia-se, nos termos da legislação, a cessação dos efeitos da prenotação. Nesse mesmo sentido o Acórdão 1755782, 07213987620228070015, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023, consignou que “Não tendo os Apelantes cumprido as exigências necessárias para o registro do título na data assinalada, cessaram os efeitos da prenotação, nos termos do art. 205 da Lei de registros públicos, inexistindo previsão de que o prazo seja contado do primeiro protocolo, conforme tentam fazer crer os Apelantes, independentemente dos óbices encontrados por eles para sanar as exigências cartorárias.”

10. Conforme bem registrado na sentença impugnada “A troca de e-mails acostadas nos ID's 137209740 e 137209742 demonstra apenas a ocorrência de diligências para a entrega da documentação requerida pelo cartório de registro de imóveis. Entretanto, não há qualquer prova de que o cancelamento da prenotação tenha acontecido de forma indevida, de modo que não há que se falar em ilegalidade na alíquota de 3% estabelecida pelo Distrito Federal.”

11. Desse modo, não comprovada a ocorrência do fato gerador do ITBI (registro da transmissão da propriedade na matrícula do imóvel) na forma prevista na Lei Distrital no 7.036/21, incabível a aplicação da alíquota reduzida.

12. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

13. Não se verifica nos autos que o ente estatal tenha instaurado processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) a fim de afastar a presunção de que os valores das transações declaradas pelo contribuinte são condizentes com os valores de mercado. Portanto, a base de cálculo do ITBI deverá corresponder às quantias declaradas pelo contribuinte em razão da presunção que milita em seu favor (Tema Repetitivo 1113 do STJ). Nesse sentido: (Acórdão 1743549, 07561134420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1743430, 07030116720238070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1756275, 07108782020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1742559, 07104642220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

14. Tendo o Distrito Federal desconsiderado o valor das transações declaradas pelo contribuinte e arbitrado base de cálculo de ITBI sem o devido processo administrativo fiscal, compete-lhe promover a repetição do indébito correspondente à diferença paga em excesso pelo contribuinte, decorrente de valores arbitrados unilateralmente pela Administração.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de ressarcir ao autor o indébito tributário correspondente à diferença paga em excesso pelo contribuinte em decorrência da desconsideração dos valores das transações por ele declaradas. Correção monetária a partir da data do desembolso, pela SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

16. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.